Tribunal: TJMT
Processo: 1080182-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080182-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALAA AISH MAHMUD SHANNAG - CPF: 717.871.701-79 (RECORRIDO), ISABELLA VITORIA DE FREITAS - CPF: 009.352.531-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALTERAÇÃO DE VOO SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. ESCALA INTERNACIONAL EXIGINDO VISTO NÃO COMUNICADA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por ALAA AISH MAHMUD SHANNAG, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve responder civilmente pelos danos decorrentes do impedimento de embarque e extravio de bagagem; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageira e companhia aérea é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado.

4.

A companhia aérea, ao remarcar os bilhetes da passageira gestante e de seu filho menor em horários distintos, incluindo escala internacional em Frankfurt sem aviso prévio sobre a exigência de visto, incorre em falha no dever de informação, causando o segundo impedimento de embarque e a frustração definitiva da viagem.

5.

O extravio temporário de bagagem, por dois dias, após a passageira retornar a Cuiabá, agrava o quadro de desorganização e ineficiência, configurando falha continuada na prestação do serviço.

6.

Não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da consumidora. Problemas operacionais e documentais decorrentes de alterações unilaterais pela companhia configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

7.

Os fatos ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a integridade psíquica da passageira, gestante, estrangeira e acompanhada de criança, o que caracteriza dano moral in re ipsa.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante de R$ 10.000,00 revela-se excessivo diante da jurisprudência da Turma Recursal, sendo adequada a redução para R$ 8.000,00, suficiente para compensar o dano e desestimular novas falhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A companhia aérea responde objetivamente por falhas na prestação do serviço que causem impedimento de embarque e extravio de bagagem, configurando fortuito interno.

2.

O dano moral decorrente de impedimento injustificado de embarque e extravio temporário de bagagem é presumido (in re ipsa).

3.

O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 406; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025